Tribunal: TJES
Processo: 0018619-53.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018619-53.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: VRG LINHAS AEREAS SA e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO ANULATÓRIA
–
PROCON – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
EXTRAVIO DE BENS DA BAGAGEM
– MULTA ADMINISTRATIVA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO
DES
PROVIDO.

1.

É cediço ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.

2. A
sentença não merece reforma na parte em que rejeitou a alegação de nulidade da decisão administrativa, uma vez que os fatos suscitados pela
VRG LINHAS AÉREAS S/A
em sua defesa administrativa foram examinados por ocasião da prolação da decisão no
processo
instaurado no Procon
.

3
.

Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0018619-53.2013.8.08.0024

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA/APELANTE: VRG LINHAS AÉREAS S/A

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR VRG LINHAS AEREAS S/A

Passo ao exame, inicialmente, do recurso de apelação interposto pela Autora (VRG LINHAS AEREAS S/A), por conter teses prejudiciais ao recurso de apelação interposto pelo Réu.

Pois bem.

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de ação anulatória com pedido de tutela antecipada ajuizada por VRG LINHAS AEREAS S/A em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, pretendendo, em síntese, que seja declarada a nulidade do processo administrativo n° 231/2009, o qual culminou com aplicação de multa no valor de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos).

Por meio da sentença de fls. 334 e seguintes, o MM.º Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral a fim de reduzir pela metade o valor da multa administrativa, condenando ambas as partes, diante da caracterização de sucumbência recíproca, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), acrescido de juros moratórios de acordo com o percentual estabelecido pela caderneta de poupança, a partir do trânsito em julgado do
decisum
, e correção monetária a partir de seu arbitramento, pelo índice IPCA-E.

A Autora VRG LINHAS AEREAS SA, por sua vez, interpôs recurso de apelação às fls. 362 e seguintes, em que pugna pela reforma da sentença vergastada e o acolhimento integral da pretensão autoral, alegando, em síntese, (1) a nulidade insanável da decisão administrativa, pois que não foram considerados os argumentos expostos na defesa administrativa; (2) subsidiariamente, a redução drástica do valor da multa.

Infere-se dos autos que o Procon Municipal de Vitória, ao acolher a reclamação instaurada pelo consumidor (processo administrativo nº 231/2009), fixou multa à VRG LINHAS AEREAS S/A no valor de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), entendendo ter havido falha na prestação de serviço que acarretou na violação da bagagem do consumidor e no extravio de um óculos e de uma bateria de máquina fotográfica.

O MM.º Juiz de Direito
a quo
, inobstante entender pela existência de violação à legislação consumerista, reduziu a multa administrativa pela metade.

A Autora sustenta a nulidade da decisão administrativa, aduzindo, neste particular, que não foram examinados os argumentos por si expostos na defesa administrativa, no sentido de que, caso tenha ocorrido o furto do objeto eletrônico, o que não foi comprovado pela consumidora, este se deu em virtude de sua própria desobediência às regras estabelecidas bela ANAC para o transporte de bagagem, caracterizando sua culpa exclusiva.

Inobstante a insurgência recursal, tem-se que a sentença não merece reforma na parte em que rejeitou a alegação de nulidade da decisão administrativa, uma vez que os fatos suscitados pela Autora em sua defesa administrativa foram examinados por ocasião da prolação da decisão no processo instaurado no Procon.

Ademais, verifica-se dos autos que as alegações deduzidas pela Autora em sua defesa administrativa não encontram respaldo em qualquer lastro documental capaz de subsidiar as afirmações deduzidas naquele processo administrativo.

Impende ressaltar, inclusive, que nem mesmo nesta ação judicial foram produzidas ou colacionadas provas que pudessem comprovar as afirmações deduzidas pela Autora, sendo de rigor a manutenção da sentença neste capítulo.

Em continuidade, inexiste a nulidade da decisão administrativa na parte em que fixada a multa, por ausência de fundamentação, conforme se pode observar a leitura daquele ato administrativo.

Impende ressaltar, por outro lado, ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.

Neste sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 0043805-15.2012.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA PELO PROCON SEPARAÇÃO FÍSICA ENTRE OS CAIXAS DE SAQUE LOCALIZADOS NO INTERIOR DAS AGÊNCIAS E O ESPAÇO DISPONÍVEL PARA O CONSUMIDOR AGUARDAR ATENDIMENTO LEI Nº 9.784/99 PRAZO IMPRÓPRIO AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO MULTA REDUÇÃO DO QUANTUM POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

3. A autuação administrativa pela violação das normas consumeristas, conferindo ao consumidor prazo para defesa com posterior prolação de decisão que impõe multa atende ao disposto no Decreto nº 2.181/97 e à ampla defesa consagrada na Constituição Federal.

4. Tendo em vista a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON.

5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para que a multa aplicada em desfavor da empresa recorrente seja reduzida.”

Observa-se do processo administrativo em que fixada a multa combatida que a violação a direito do consumidor decorre do fato de a VRG LINHAS AÉREAS S/A não ter comprovado que forneceu o serviço de transporte de bagagem sem vícios, eis que a bagagem despachada fora violada, de modo que a declaração de bens deveria ser feita por todo passageiro por exigência do transportador, e se a empresa assim não procede, assume o risco de sua inércia.

À vista de tais circunstâncias, tenho que o valor fixado na r. sentença vergastada, ao reduzir pela metade a multa de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), deve ser confirmado, pois consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Inobstante a rejeição do pedido principal de nulidade da multa administrativa aplicada, tem-se que o acolhimento da pretensão subsidiária que culminou na sua redução atrai a hipótese de sucumbência recíproca, e não mínima, conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça no agravo interno no recurso especial nº 1.746.210, de que foi Relator o Exmº. Sr. Antônio Carlos Ferreira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. CABIMENTO. PEDIDOS SUCESSIVOS. PRETENSÃO PRINCIPAL. REJEIÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. ACOLHIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. GRAU DE DECAIMENTO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplicável a multa inserta no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

2. Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca. Precedentes.

3. A discussão a respeito da distribuição dos ônus sucumbenciais, com o objetivo de aferir o decaimento das partes, constitui pretensão que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.”

Destarte, dever ser mantida a sentença no capítulo em que reconheceu a sucumbência recíproca, na esteira da orientação jurisprudencial firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR MUNICÍPIO DE VITÓRIA

O Réu interpôs recurso de apelação às fls. 338 e seguintes, pugnando, em síntese, pela reforma da sentença vergastada, a fim de que seja mantido o valor original da multa aplicada em sede administrativa, bem como seja, subsidiariamente, reconhecida a sua sucumbência mínima.

Acerca do valor da multa e da distribuição da sucumbência, tem-se que tais matérias foram enfrentadas por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pela Autora.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos de apelação, negando provimento aos apelos.

Face ao integral desprovimento dos recursos de apelação, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos por ambas as partes ao advogado da parte adversa, de R$ 1.000,00 (um mil reais) para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 12.12.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

Sessão de 12.12.2023.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões